Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725469-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JUSTINO DE SOUZA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão (ID 161037312) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JUSTINO DE SOUZA BEZERRA, homologou os honorários periciais. Em suas razões (ID 48326035), alega que: 1) não há justificativa para a inversão do ônus da prova; 2) as provas são de fácil acesso ao beneficiário; 3) a Lei 6.194/74 dispõe que deve haver simples prova do fato (acidente), do dano (invalidez) e do nexo de causalidade; 4) cabe ao autor comprovar, por meio de Laudo Pericial realizado junto ao IML a existência ou não de invalidez e se submeter à pericia judicial para constatação do dano; 5) incumbe ao estado a custear a perícia, pois a parte agravada é beneficiária da gratuidade judiciária e é do interesse do magistrado a produção da prova; 6) o valor dos honorários periciais não atende a Portaria Conjunta 101/1026. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que 1) a perícia seja custeada somente pela parte agravada; 2) o Estado assuma as despesas periciais; 3) seja determinado o rateio do valor arbitrado; 4) o valor seja reduzido para R$ 370,00. Preparo recolhido (ID 48326041). Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 48444899). Sem contrarrazões (ID 49649144). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 11/07/2023, foi proferida sentença no feito originário, que julgou improcedente a pretensão autoral (ID 164968926, autos originais). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator